Tribunal: TJMT
Processo: 1008982-71.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1008982-71.2021.8.11.0000
Processo originário n. 1012466-68.2021.8.11.0041
Agravante: Município de Cuiabá
Agravadas: Gabriele Filha da Cruz, representada por sua genitora, Jucimara da Cruz Sales
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1012466-68.2021.8.11.0041, proposta por Gabriele Filha da Cruz, representada por sua genitora, Jucimara da Cruz Sales, por intermédio do Ministério Público Estadual, deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar ao Recorrente que, disponibilize à Agravada o material vindicado, consistente em sonda de gastrostomia, BOTTON FR 16 com 1,5 cm.
Alega, o Recorrente, não ser sua obrigação disponibilizar o aludido material, postulado na inicial, porque, além de não estar contemplado na lista do SUS, trata-se de material de alto custo, da competência do Estado de Mato Grosso ou da União.
Sustenta a necessidade de direcionar a integral responsabilidade pelo fornecimento do produto, pretendido na ação de base, ao Estado de Mato Grosso ou à União.
Aduz, que não há não há justificativa médica que evidencie a necessidade de utilização do botton, e não há demonstração da ineficácia dos insumos fornecidos pelo SUS, e nem da urgência da efetiva disponibilização em favor da infante.
Diante disso, postula a concessão do efeito suspensivo, defendendo o preenchimento dos requisitos necessários para tanto.
É o relatório.
O efeito suspensivo, como sabido, somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou o risco de dano grave, ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o.
Extrai-se, dos documentos acostados a este Recurso e dos fundamentos apresentados no Agravo de Instrumento, que, a princípio, não assiste razão ao Recorrente.
Da leitura dos autos, verifica-se que a ação de base foi proposta visando ao fornecimento de sonda de gastrostomia, Botton FR 16, com 1,5 cm, à menor Gabriele Filha da Cruz, em razão do seu quadro de saúde, já que foi diagnosticada com paralisia cerebral e Síndrome de West, necessitando, assim, do aludido insumo, para melhora da sua qualidade de vida, conforme o laudo médico firmado pela profissional, Dra. Fernanda Varmeling Torres, CRM/MT 8319.
Dessarte, o Juízo de Primeiro Grau, diante dos fatos e documentos apresentados pela parte autora, ressaltou que, na ponderação entre o direito à saúde da criança frente à preservação do erário e dos critérios de conveniência e oportunidade do Poder Público, deve o primeiro prevalecer, como se vê do trecho a seguir transcrito:
No tocante à adoção da medida necessária à efetivação da tutela antecipada (art. 300 do NCPC), tem-se que por se tratar de matéria atinente à saúde a solução mais adequada ao presente caso é coagir o Requerido a fornecer o objeto da ação: BOTTON FR 16 COM 1,5 CM.
Por fim, considerando que o pedido versa sobre interesse de criança, amplamente resguardado pelo ECA, devem ser observados os Princípios da Prevalência do Interesse da Criança e da Absoluta Prioridade.
Diante do exposto, com base no art. 300 do CPC, DEFIRO a liminar e determino:
1) Intime-se o Município de Cuiabá, para que disponibilize NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, BOTTON FR 16 COM 1,5 CM, em favor da criança Gabriele Filha da Cruz, sob pena de ser realizado o bloqueio judicial;
Denota-se que a tutela antecipatória de urgência foi concedida, em razão de o Magistrado a quo, em cognição sumária, ter verificado os elementos que evidenciaram, igualmente, a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo, em conformidade com o art.300, do CPC.
Tem-se, aqui, o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas do direito à saúde.
O fenômeno surge diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.
A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.
O direito postulado na ação de base, como se sabe, decorre da Constituição da República Federativa do Brasil que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5o, caput) e elege a saúde como direito social (art. 6o), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem como pressuposto a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).
O dever estatal não se restringe apenas a organizar políticas públicas que visem a combater ou a prevenir a população da propagação de doenças, mas, também, o atendimento individual do paciente, que deve ter uma assistência digna nos hospitais mantidos pelo Poder Público.
Dessa forma, os direitos fundamentais à vida e à saúde são direitos inalienáveis, que reservam especial proteção à dignidade da pessoa humana, devendo superar quaisquer espécies de restrições legais.
Negar o tratamento de urgência indicado implica a negativa ao direito fundamental à saúde e à vida, consagrado pela Constituição Federal e pela Lei n. 8.080/90, que impõem a assistência terapêutica integral, e cabe à União, ao Distrito Federal, aos Estados Membros e aos Municípios, solidariamente, prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, direito fundamental do ser humano.
Quanto à repartição de competências, oportuno registrar que, posteriormente, caso haja necessidade e seja evidenciada a obrigação do ente estatal, caberá à municipalidade requerer o ressarcimento de eventuais despesas por ela desembolsadas, até porque o objetivo principal da presente prestação jurisdicional é garantir o tratamento vindicado ao paciente, qualquer que seja o ente demandado.
Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:
PROCESSO CIVIL – AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – SÚMULA 7/STJ AFASTADA – OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA – LEGITIMIDADE DO ESTADO-MEMBRO – ORIENTAÇÃO RATIFICADA PELO STF – TEMA 793/STF – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No caso, não houve controvérsia nos autos sobre o fato de o recorrente efetivamente necessitar do uso da medicação que lhe foi prescrita. A recusa apresentada pelo ente público em fornecê-la fundamentou-se nos critérios de repartição das responsabilidades administrativas entre os entes federativos que integram o SUS. Em tal contexto, a discussão travada no apelo especial possui natureza eminentemente de direito, devendo-se afastar o óbice da Súmula 7/STJ. 2. É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada. 3. A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1043168 RS 2008/0065477-8, Relator: Ministro Og Fernandes, data de julgamento: 05/03/2020, T2 - Segunda Turma, data de publicação: DJe 17/03/2020), (destaques desta transcrição).
Nesse passo, suspender os efeitos da decisão, em face do ente municipal, implicaria em contrariar as normas constitucionais que determinam que o Estado (lato sensu) deve assegurar o direito à saúde, de modo que o paciente ficaria desamparado, até porque, o ente estatal, sequer compõe o polo passivo da ação de base.
Como dito, in casu, o objetivo principal da prestação jurisdicional é assegurar o tratamento médico ao paciente, de modo que, posteriormente, caso haja necessidade, o eventual pagamento das despesas efetuadas pela municipalidade poderá ser revisto e, se for o caso, ressarcido.
Assim, nesta fase de cognição sumária, não me convenço da necessidade de sobrestar a decisão hostilizada, até o julgamento final pelo Órgão Colegiado.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo pretendido.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça.
Ultimadas as providências, voltem-me para julgamento.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá-MT,11 de junho de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.